Tribunal: STF
Processo: ACO 1671
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Espírito Santo opôs embargos à execução, em 3 de dezembro de 2008, contra a União, perante Vara Federal, pleiteando sua exclusão do polo passivo de execução fiscal, relativa a créditos tributários originalmente lançados contra a Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais - CODESPE (eDoc 3).



    Argumentou a necessidade de sua exclusão do polo passivo da execução fiscal e da invalidade dos créditos tributários constituídos, para cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre o lucro inflacionário, por meio da CDA n. 72.5.02.0019147-75, através do processo administrativo n. 11543.07122/99-74.



    Aduziu que esses créditos teriam sido constituídos, exclusivamente, em relação à CODESPE, tendo a ação executória sido ajuizada em 1º de agosto de 2003. O Estado do Espírito Santo somente teria sido citado em 3 de setembro de 2003, na condição de corresponsável solidário.



    Alegou a competência do Supremo Tribunal Federal em detrimento do Juízo Federal, tendo em conta que o julgamento dos conflitos entre entes federativos atrairiam a competência da Corte Máxima.



    Defendeu, outrossim, inviável a cobrança do Estado pelas dívidas da companhia, pois, apesar de ser o único sócio, não seria responsável tributário, nos termos do art. 135, CTN, uma vez que não se enquadraria nas pessoas listadas pelo inciso III do dispositivo, não havendo prova da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei.



    Apontou não poder ser considerado sucessor tributário (arts. 132 e 133, CTN), visto que a sociedade ainda não havia sido dissolvida irregularmente, o que só ocorreria se a empresa tivesse deixado de funcionar sem promover os atos de liquidação necessários à sua baixa nos órgãos competentes, o que não havia corrido, pois a liquidação da companhia ainda estava em regular trâmite, com autorização normativa na Lei estadual n. 7.547/2003.



    Em seguida, defendeu a decadência do direito da União de lançar o tributo contra o Estado do Espírito Santo. Como os fatos geradores teriam ocorrido em 1995 e a inclusão do Estado no processo somente se deu em 2007, teria transcorrido o prazo de 10 (dez) anos. 



    Ademais, o ente estadual não teria recebido a oportunidade de manifestar-se anteriormente, ao longo do processo administrativo, de forma que sua cobrança implicaria violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Tal ponto seria reforçado pela alegada falta de provas a lastrear os créditos tributários. 



    Por fim, afirmou que não estaria configurada a hipótese de incidência da CSSL, posto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia assentado que “a limitação da compensação em 30% (trinta por cento) dos prejuízos fiscais acumulados em exercício anteriores, para fins de determinação da base de cálculo da CSLL e do Imposto de Renda, não se encontra eivada de ilegalidade”.



    A União apresentou impugnação aos embargos à execução (eDoc 6, fls. 5-13), alegando, preliminarmente, a competência absoluta da Justiça Federal de primeira instância, uma vez que o conflito não traduziria risco ao pacto federativo.



    Apontou que a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo amparar-se-ia na Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), a autorizar o processo de liquidação da empresa, e no art. 11 da Lei estadual n. 3.632/1984, a determinar que a extinção da empresa implicaria na transferência de seus bens, direitos e obrigações ao Estado do Espírito Santo. 



    Nesse sentido, e considerando o disposto no art. 131, I, CTN, o Estado seria responsável tributário por sucessão, posto que “readquiriu ou fez retornar ao seu acervo patrimonial os bens, direitos e obrigações de natureza tributária que se encontravam alocados na estatal por ele criada e, agora, materialmente extinta”.



    O Relatório da Administração da CODESPE, assim como os “vários atos registrados nos documentos legais, atas e relatórios”, demonstrariam a qualidade de sucessor assumida pelo ente estadual.



    Ressaltou, ainda, que, mesmo não tendo sido liquidada no momento, a sociedade empresarial já não exercia quaisquer atividades, sendo, no entender da União, mantida pelo Estado “com aspecto de fachada”, o que feriria os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.



    Sobre a alegação de decadência, afastou-a, alegando que os créditos seriam decorrentes de auto de infração transitado em julgado somente em março de 2002, tendo a execução fiscal sido proposta em 1º de agosto de 2003.



    Argumentou, ainda, que o Estado do Espírito Santo não trouxe qualquer comprovação ou demonstração contábil que descaracterizasse os elementos constantes do auto de infração ou do Processo Administrativo.



    O Estado embargante apresentou réplica (eDoc 6, fls. 20-46). Em síntese, repisou os argumentos já apresentados, acrescentando que o Estado foi incluído nos sistemas CAUC e CADIN, o que indicaria a gravidade do conflito federativo e, portanto, a competência originária do Supremo; que as provas documentais trazidas pela União são insuficientes à demonstração da existência de lucro e da inciência do tributo; que é admissível a prova pericial contábil; que a condição de sucessor só se concretiza a partir da liquidação.



    O Estado do Espírito Santo demonstrou interesse na produção de prova pericial contábil (eDoc 6, fls. 90-92), enquanto a União dispensou a produção de provas, ao tempo em que tratou da suposta decadência, a qual não teria ocorrido, eis que a sucessão após o ajuizamento da execução e a posterior citação do Estado interrompeu a prescrição (eDoc 6, fls. 94-96).



    Decisão da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Espírito Santo declinou a competência para o Supremo, com aplicação da alínea “f”, inciso I, do art. 102 da Constituição Federal (vol. 6, fls. 110-113), dando-se início à tramitação da presente ACO.



    O Ministério Público ofertou parecer pela competência do Supremo e pela improcedência do pedido, considerando o Estado como sucessor tributário da empresa (eDoc 10).



    Em decisão monocrática, o então relator, ministro Celso de Mello, reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o feito e deu oportunidade para que as partes apresentassem razões finais (eDoc 12).



    O Estado do Espírito Santo apresentou alegações finais semelhantes às suas peças anteriores (eDoc 14), assim como a União, que apenas ratificou sua peça de impugnação como alegações finais (eDoc 16).



    Em nova oportunidade de manifestação, a Procuradoria-Geral da República se posicionou, uma vez mais, pela improcedência do pedido (eDoc 20).



    Considerando o decurso do tempo, houve nova oportunidade ao autor para que demonstrasse a persistência do interesse no feito e informasse acerca da liquidação da CODESPE (eDocs 25 e 30). A companhia foi liquidada em 21 de maio de 2014 (eDoc 33).



    É o relatório. Decido.



    2. A ação do Estado não merece prosperar. 



    Os argumentos apresentados ao longo do processo resumem-se em 1) não ser o Estado responsável tributário nos termos do art. 135, III, CTN; 2) não ser sucessor tributário, nos termos dos arts. 132 e 133, CTN, uma vez que a empresa ainda não havia sido liquidada; 3) ter decaído o direito da União de cobrar o Estado; 4) não haver provas suficientes de responsabilidade para sua inclusão no polo passivo da CDA; e 5) não ter tido a oportunidade de se manifestar ao longo do procedimento administrativo.



    Encerrada a liquidação da CODESPE, em maio de 2014, conforme informado pelo Estado, ficam resolvidos aqueles dois primeiros argumentos. 



    Com efeito, incide sobre o caso o art. 131, I, CTN, segundo o qual:



    Art. 131. São pessoalmente responsáveis:



    I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;



    A legislação local, na forma da Lei estadual n. 3.632/1984, ao criar a CODESPE, então denominada Companhia de Exploração da Terceira Ponte – CETERPO, fixou, em seu art. 11, que “finda a concessão ou extinta a CETERPO, os seus bens, direitos e obrigações reverterão ao Estado do Espírito Santo sem direito a qualquer indenização”.



    A Lei estadual n. 7.547 já havia autorizado a liquidação da CODESPE, assim como a de outras empresas, desde outubro de 2003 (art. 1º). Na ocasião, também autorizou a transferência do ativo e do passivo dessas sociedades para o Estado do Espírito Santo, na qualidade de acionista majoritário (art. 2º).



    Findo o processo de liquidação, tem-se que o passivo da empresa é imediatamente considerado de titularidade do Estado.



    O argumento acerca da decadência, da mesma forma, não encontra guarida no ordenamento jurídico. 



    O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se em 5 (cinco) anos, enquanto a ação de cobrança prescreve em igual período, conforme os arts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional.



    Na tessitura dos autos, a data de inscrição da CODESPE na dívida ativa remete a 17 de setembro de 2002 (eDoc 5, fl. 64), enquanto o protocolo da execução fiscal ocorreu em 1º de agosto de 2003 (eDoc 5, fl. 87). Por sua vez, a citação do Estado, na condição de sucessor, foi determinada em 17 de setembro de 2008, havendo a interrupção da prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, I, CTN (eDoc 5, fl. 94).



    Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.201.993/SP, caso-líder do Tema n. 444 de recursos repetitivos, definiu que, em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento da execução fiscal impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora. Em outras palavras, a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do prazo quinquenal, devendo restar caracterizada também a inércia da exequente, o que não se viabilizou nos presentes autos.



    Inviável, portanto, alegar decadência ou prescrição do direito de cobrança. 



    Quanto aos argumentos acerca da inexistência de provas sobre corresponsabilidade do Estado na dívida e não-participação no processo administrativo, também não podem ser acolhidos.



    Conquanto o Estado jogue luz sobre o art. 135, CTN, insistindo na ausência de provas aptas a demonstrar sua responsabilidade tributária por infração, cumpre notar que sua inclusão no feito executivo teve lugar com base na responsabilidade por sucessão (arts. 132 e 133, CTN), a qual encontra-se demonstrada pelas próprias leis estaduais e pela informação fornecida pelo próprio embargante acerca da liquidação da CODESPE.



    No ponto, relembre-se o decidido pelo Supremo no julgamento do RE 599.176, Tema n. 224/RG, no sentido de que “a imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos geradores ocorridos antes da sucessão”. 



    Além disso, frise-se, a imunidade tributária recíproca, matriculada no art. 150, VI, “a”, CF, direciona-se, unicamente, a impostos, não abrangendo contribuições (tal a CSLL), que contam normativo constitucional específico, no art. 195, § 7º, da Carta Magna.



     3. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, declarando a responsabilidade tributária do Estado do Espírito Santo pelo pagamento da dívida constituída em face da CODESPE, nos termos do art. 131, I, do Código Tributário Nacional.



    4. Em elogio ao princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as disposições do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente